Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-97.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 064.034.371-60 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), LUAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 064.034.371-60 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
–
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002394-97.2025.8.11.0003

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E LUAN GONÇALVES DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUAN GONÇALVES DA SILVA
e por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo MM.

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LUAN GONÇALVES DA SILVA,
q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar prescrita a dívida de R$ 5.488,25 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), determinando a exclusão da anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e julgou improcedente a pretensão quanto ao pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante
Luan Gonçalves da Silva
, em suas razões recursais, sustenta que a manutenção de registro de dívida prescrita em banco de dados restritivo de crédito configura ilícito e enseja dano moral
in re ipsa.

Alega que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição e determinado a exclusão da anotação, equivocou-se ao julgar improcedente a reparação civil, porquanto o dano decorre automaticamente da conduta ilícita, dispensando prova específica.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado, além das verbas sucumbenciais (Id. 309163372)

O apelante
Banco Santander (Brasil) S.A
, por sua vez, em seu recurso de apelação, defende a licitude do apontamento realizado no SCR, argumentando que tal sistema não constitui cadastro restritivo de crédito, mas apenas banco de dados de informações financeiras, regulado pelo Banco Central e pela Resolução CMN nº 5.037/2022.

Sustenta que a anotação não tem natureza desabonadora, sendo mero reflexo da situação de crédito em determinado período, e que a inclusão decorre de obrigação legal, caracterizando exercício regular de direito.

Ressalta, ainda, que o recorrido tinha ciência e autorizou contratualmente o registro das operações no SCR, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 309163387).

O autor – apelado sustenta que o juízo de origem acertadamente reconheceu a ilicitude da manutenção de anotação de dívida prescrita, em consonância com o art. 43, §§1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 do STJ.

Defende que o SCR possui natureza de cadastro restritivo e que sua indevida manutenção gera dano moral presumido, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso de apelação da parte adversa e a majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 309163387).

O requerido-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 309163389, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
LUAN GONÇALVES DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
alegando, em síntese, que
consta restrição em seu nome no importe de R$ 5.488,25 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, vinte e cinco centavos); que, o débito está prescrito, requerendo, a procedência dos pedidos, com o reconhecimento da prescrição do débito e indenização por danos morais, bem como a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência.

Devidamente citada, o requerido contestou o pedido, rebatendo os argumentos levados a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após regular trâmite da demanda, o magistrado
a quo
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar prescrita a dívida de R$ 5.488,25 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), determinando a exclusão da anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

Inconformada, a parte
requerida-apelante
, defende a licitude do apontamento realizado no SCR, argumentando que tal sistema não constitui cadastro restritivo de crédito, mas apenas banco de dados de informações financeiras, regulado pelo Banco Central e pela Resolução CMN nº 5.037/2022.

Sustenta que a anotação não tem natureza desabonadora, sendo mero reflexo da situação de crédito em determinado período, e que a inclusão decorre de obrigação legal, caracterizando exercício regular de direito.

Ressalta, ainda, que o recorrido tinha ciência e autorizou contratualmente o registro das operações no SCR, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial

Inconformado, o autor apelante

sustenta que a manutenção de registro de dívida prescrita em banco de dados restritivo de crédito configura ilícito e enseja dano moral
in re ipsa.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
a legalidade do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela parte requerida em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que o autor recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e que se refere à
dívida prescrita
, denominada prejuízo/vencido em
dezembro/2019
no valor de R$ 5.488,25 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a R
esolução nº. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN nº. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução nº. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual patente a responsabilidade civil do banco demandado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” ou “vencido” causa danos ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o autor/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PRESCRITA –
MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

Uma vez configurada a indenização, resta fixar o

quantum
indenizatório, sendo que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Por conseguinte, havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para

reformar em parte a sentença para condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora, mantida a sentença nos demais termos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) e altero
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025